Tribunal: TJES
Processo: 0021822-76.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021822-76.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VANUZI FRAGA DE PAULA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. UTILIZAÇÃO DE DIPLOMA FALSO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais e reconhecer a validade de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar, em razão da utilização de diploma de mestrado posteriormente declarado falso, com repercussão funcional e remuneratória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a penalidade de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.
O acórdão embargado adota premissa interpretativa expressa ao reconhecer que o edital exigia titulação de mestre para a função exercida, com repercussão remuneratória e validade da contratação.
5.
A decisão colegiada enfrenta de forma clara o elemento subjetivo, ao concluir que o dolo decorre da percepção de irregularidades evidentes no curso, incompatíveis com a alegada ignorância, especialmente diante do perfil profissional da servidora e das circunstâncias apuradas no processo administrativo.
6.
O acórdão registra que o processo administrativo disciplinar transcorre com observância do contraditório e da ampla defesa e reconhece a infração ao art. 221, XXI, da Lei Complementar Estadual nº 46/94.
7.
A decisão afirma que o uso de documento falso para obtenção de vantagem funcional indevida autoriza a demissão independentemente de condenação criminal, inexistindo vinculação necessária entre as esferas administrativa e penal.
8.
A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é interna, entre fundamentos e dispositivo, não se configurando quando a parte pretende rediscutir a valoração das provas ou a conclusão adotada.
9.
Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revela-se inadequada a via aclaratória para reexame do mérito já decidido.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2.
A utilização de diploma falso para obtenção de vantagem funcional configura infração administrativa e autoriza a demissão, independentemente de condenação na esfera penal.
3.
A pretensão de rediscutir a valoração das provas e a conclusão do julgamento não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
VANUZI FRAGA DE PAULA
em face do v. acórdão do evento 15592705, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, julgou prejudicada a remessa necessária.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por sua vez, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
.

Nesta hipótese, o acórdão embargado não cometeu inexatidão gráfica, aritmética ou lapso evidente (erro material em sentido técnico-processual), mas adotou premissa interpretativa expressa: considerou, a partir do edital (itens 3 e 3.2), que a titulação de mestre era exigida para a função de Coordenador Nível VI, com repercussão remuneratória e validade da contratação.

Ademais, a decisão colegiada enfrentou de modo claro e coeso que a falsidade do diploma foi reconhecida pela própria instituição; o conjunto probatório do processo administrativo disciplinar revelou circunstâncias objetivas incompatíveis com o desconhecimento, incluindo irregularidades do curso e a forma de pagamento (depósitos em contas pessoais), além de destacar o perfil profissional da embargante (profissional da educação), para concluir ser inverossímil a alegação de ignorância.

Cumpre notar que o v. acórdão consignou o PAD nº 78427320/2017 transcorreu com contraditório e ampla defesa, concluindo pela configuração do elemento subjetivo e pela infração do art. 221, XXI, da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

Logo, o julgado enfrentou detidamente o elemento subjetivo, ao asseverar que o dolo não depende de conhecimento técnico-jurídico, mas da percepção de irregularidades flagrantes no curso, as quais a embargante, por sua expertise na educação, deveria ter identificado.

Acrescente-se, ainda, que a alegação de que a embargante foi reconhecida como vítima na esfera criminal não vincula obrigatoriamente a esfera administrativa, sendo que o acórdão fixou a tese de que o uso do documento falso para obtenção de vantagem funcional indevida autoriza a demissão independentemente de condenação criminal.

Vale lembrar que a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a interna, isto é, entre a fundamentação e o dispositivo, e não constitui a via adequada para a rediscutir a conclusão do julgador. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO 1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante. 2. Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida. 3. Até mesmo para fins de prequestionamento o acolhimento dos embargos de declaração está condicionado à existência, no acórdão impugnado, de erro material ou de vício de omissão, de contradição ou de obscuridade. 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo e entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento.
5. A alegação de contradição externa, caracterizada pela suposta contradição entre o acórdão e a lei ou entre o acórdão e a tese alegada, qualifica-se como tentativa de provocar o reexame da matéria decidida e não autoriza o provimento de embargos de declaração.
6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048090194589, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Nesse contexto, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos respectivos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2. Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0007104-26.2014.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 19/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O julgamento da matéria recursal de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.
3. A jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0001056-17.2015.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 08/02/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.